Tribunal: STF
Processo: HC 202981
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) [grifei]. 
    4. Na hipótese vertente, a decisão agravada deixou claro que a instância ordinária ressaltou a existência da generalidade do requerimento, sem a demonstração de qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. De fato, a defesa não demonstrou, de forma concreta, a debilidade de saúde do sentenciado, uma vez que não há qualquer documento médico oficial nos autos que recomende sua cirurgia ou prisão domiciliar, e sim apenas alguns exames e um atestado de sua doença, com recomendação de suspensão de atividades laborativas por apenas 3 dias. 
    5. Anote-se, por oportuno, que rever tal entendimento para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    6. Agravo regimental não provido.”
    (HC 666.992-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, em virtude do paciente, em tese, pertencer à grupo de risco da Covid-19, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Entendo que não assiste razão à parte ora impetrante quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19. 
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho do ato dito coator: 
    “Ocorre que a decisão agravada deixou claro a existência da generalidade do requerimento, sem a demonstração de qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. 
    De fato, ao analisar os autos, não há qualquer documento médico oficial que recomende a cirurgia ou a prisão domiciliar do apenado, e sim apenas alguns exames e um atestado de sua doença, com recomendação de suspensão de atividades laborativas por apenas 3 dias (e-STJ, fls. 35/38).  ”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade do ora paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de seu atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator